Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-20.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-20.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 028.940.041-41 (APELANTE), JAIRO FELIPE NUNES - CPF: 037.758.173-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER AUGUSTO DOS SANTOS DE MELO - CPF: 054.272.845-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 14 KG DE COCAÍNA) – ACONDICIONAMENTO ESTRATÉGICO DO ENTORPECENTE NO VEÍCULO – CAMUFLAGEM PARA DIFICULTAR A APREENSÃO – MODO DE EXECUÇÃO QUE INDICA HABITUALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O RÉU TRAFICANTE OCASIONAL – CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO No 30 DO TJMT – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 14kg de cocaína), aliada ao modo de execução do delito, com acondicionamento do entorpecente em locais estratégicos do veículo, de forma a dificultar sua apreensão em eventuais fiscalizações, são circunstâncias que, por si sós, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

O
modus operandi
adotado pelo agente, mediante acondicionamento da droga em locais estratégicos do veículo, indica que não se trata de simples iniciante no tráfico, mas sim de pessoa com alguma experiência na prática delituosa, circunstância que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nos termos do Enunciado no 30 do TJMT,
"a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06."
.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fábio de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal no 1001134-20.2023.8.11.0014, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa
(sentença – Id. 210077327).

Irresignado com a sentença condenatória,
Fábio
apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), por ser primário, possuir bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 210077340).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 13kg de cocaína) demonstra que o recorrente se dedica à atividade criminosa, corroborando seu envolvimento com o tráfico de drogas e distinguindo-o do traficante ocasional, além de destacar o modus operandi adotado pelo réu (Id. 210077343).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 215403176), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PLEITO RECURSAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE -APENAMENTO BASILAR – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - TESES DEFENSIVAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS COLHIDAS
– O caso revela que a elevada quantidade de droga (em torno de 14 kg de cocaína), dentre outras circunstâncias, sobretudo o modus operandi do acusado, eis que acondicionou a droga em locais estratégicos do veículo, com a finalidade de dificultar e ludibriar fiscalizações que porventura viessem a ocorrer pelos agentes de segurança pública, evidenciam que se dedicava de forma comezinha às atividades criminosas, sendo tais motivos, apontados na sentença, relevantes e suficientes para afastar a benesse legal.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Fábio de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal no 1001134-20.2023.8.11.0014, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, pretende o apelante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que preenche todos os requisitos legais para tanto, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central do recurso reside, portanto, na verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Dispõe o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Como se vê, para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias fáticas demonstram que ele não preenche o requisito atinente à não dedicação a atividades criminosas.

De fato, a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do réu – aproximadamente 14kg (catorze quilogramas) de cocaína, acondicionada em 13 (treze) tabletes – constitui relevante elemento a evidenciar que não se trata de um pequeno traficante ou iniciante na prática delituosa, mas sim de alguém que se dedica à atividade criminosa de forma habitual.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração da quantidade e natureza da droga para afastar a aplicação da minorante. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, a Corte de origem manteve afastado o tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de drogas (223kg de maconha) e o modus operandi do delito demonstram a habitualidade criminosa do paciente. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido."
(AgRg nos EDcl no HC n. 858.317/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Além da expressiva quantidade de droga apreendida, o
modus operandi
adotado pelo apelante evidencia a habitualidade na prática delituosa, na medida em que acondicionou os entorpecentes em locais estratégicos do veículo (forros das portas traseiras), claramente com a finalidade de dificultar e ludibriar eventuais fiscalizações pelos agentes de segurança pública.

Esse tipo de estratagema (utilização de compartimentos ocultos) revela sofisticação e planejamento na execução do delito, incompatíveis com a figura do traficante ocasional que o legislador pretendeu beneficiar com a minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido, oportuno citar o Enunciado no 30 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece:

"A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06."

Com efeito, a quantidade significativa de drogas aliada ao
modus operandi
empregado pelo agente constituem elementos mais do que suficientes para concluir pela sua dedicação às atividades criminosas, especialmente quando se trata de substância de alto potencial nocivo e elevado valor econômico no mercado ilícito.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de utilizar presunções para afastar a minorante legal, mas sim de realizar uma valoração adequada das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, que evidenciam a incompatibilidade entre a conduta do agente e o benefício legal pretendido.

Sobre a impossibilidade de aplicar a causa de diminuição em casos como o presente, trago à colação importante precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”, evidenciam a dedicação ao tráfico (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. [...]
(N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Vale destacar que a
mens legis
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 é justamente beneficiar os condenados neófitos na prática delituosa, caracterizada pela pequena quantidade de droga apreendida, o que evidentemente não é o caso dos autos, onde foram apreendidos cerca de 14kg de cocaína.

Nesse sentido, esclarecedora é a fundamentação apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça, citada nas contrarrazões ministeriais:
"a mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06"
(HC n. 202.617⁄AC, Relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU).

Destarte, verifico que o juízo
a quo
decidiu com acerto ao não aplicar a causa de diminuição de pena pretendida pelo apelante, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e o
modus operandi
empregado, evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Isso posto, a sentença deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Fábio de Oliveira
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025